Tribunal: TJMT
Processo: 1009924-82.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009924-82.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (EMBARGANTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1009924-82.2018.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Roberto Antunes Barros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1009924-82.2018.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que houve omissão no v. acórdão, pois, utilizou como base para o arbitramento dos honorários advocatícios o suposto
valor atualizado das causas indicado pelo autor, ora embargado, no montante de R$ 3.032.763,68 (três milhões, trinta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)
, contudo, o referido valor não está correto, haja vista que quatro (04) das cinco (05) demandas indicadas na inicial, foram arquivadas antes da rescisão contratual.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, a fim de que seja reduzido o montante da condenação.

Devidamente intimado, o embargado apresentou manifestação (id. 84355452), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Por outro lado,
a irresignação do autor reside no quantum debeatur, por entender que o montante fixado pelo magistrado foi irrisório frente aos valores atualizados das causas, que atualmente supera R$ 3.032.763,68 (três milhões, trinta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)
, pleiteando a sua majoração
.

De pronto,
ressalto que
nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim,
o magistrado deve
se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
.

À vista disso,
destaco que compulsando os autos, reafirmo que é fato incontroverso que o autor laborou por mais de 14 (quatorze) anos nas causas de interesse do banco, apresentando a inicial das ações, além de realizar diversas outras intervenções, bem como apresentando defesa nas demandas em que a instituição financeira estava no polo passivo, conforme documentos de id. 75373960 – pág. 04/26, id. 75373961 e seguintes
.

Destarte,
é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço
, de forma que entendo que a verba honorária na hipótese dos autos deve ser majorada para o montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(id. 80826959 – negritei e sublinhei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, pois, em nenhum momento foi utilizado, na sua fundamentação, o valor atualizado das causas indicado pelo autor, ora embargado, no montante de R$ 3.032.763,68 (três milhões, trinta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), como base para arbitramento dos honorários advocatícios, pelo contrário, haja vista ser cediço que nesses casos não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Nesse ponto, necessário se faz esclarecer ao recorrente que o fato de algumas demandas indicadas na inicial pelo recorrido, nas quais pretende ser remunerado, terem sido arquivadas, não retira o direito de receber pelo serviço prestado, mormente pela situação demonstrada na hipótese dos autos, em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa.

Dessa forma, ficou suficiente claro e incontroverso no caso vertente que o autor, ora embargado, laborou para a instituição financeira, ora embargante, em 05 (cinco) demandas, por mais de 14 (quatorze) anos, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto, razão pela qual o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), que corresponde à média de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por demanda, se mostra em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para o inconformismo demonstrado.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021